Tribunal: STF
Processo: ARE 1586507
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal e constitucional. Embargos de declaração. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Erro grosseiro na interposição de recurso extraordinário contra acórdão em habeas corpus. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à constituição. Inexistência de omissão ou contradição. Rejeição dos embargos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, mantendo decisão que não admitiu o recurso extraordinário, em razão de erro grosseiro na sua interposição contra acórdão de Tribunal Superior em habeas corpus, incidência da Súmula 279/STF, caracterização de ofensa reflexa à Constituição e inadequação do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. O embargante sustenta omissões e contradição quanto à aplicação da Súmula 279/STF, à alegada ofensa direta à Constituição e ao cerceamento de defesa, pleiteando efeitos infringentes.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica dos fatos; (ii) estabelecer se houve omissão no exame de alegada ofensa direta a direitos fundamentais; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados com efeitos infringentes para rediscussão do mérito.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

    4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias, ao reconhecer o erro grosseiro na interposição do recurso extraordinário, a incidência da Súmula 279/STF, a ofensa reflexa à Constituição e a inadequação do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

    5. Não há omissão quanto à distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica dos fatos, nem quanto à alegada ofensa direta à Constituição, pois a decisão fundamentou a incidência dos óbices processuais.

    6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

    7. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que é incabível na via eleita.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.